Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3o (antiga redação), c/c o artigo 141, III, ambos do Código Penal. A Defesa requer a absolvição, alegando insuficiência de provas e ausência de dolo específico, com base no princípio da presunção de inocência (CPP, art. 386, VI e VII).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre a suficiência de provas para a condenação por injúria racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bem jurídico tutelado pela injúria racial é a honra subjetiva da parte ofendida, especialmente quando a ofensa se fundamenta em expressão depreciativa relacionada à cor da pele da vítima.
4. A materialidade e a autoria do crime de injúria racial encontram-se devidamente comprovadas por meio das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, produzidos sob o contraditório, além de outros elementos colhidos na fase investigativa, o que sustenta o decreto condenatório nos termos do art. 140, § 3o (antiga redação), c/c o art. 141, III, ambos do CP, afastando a hipótese de absolvição (CPP, art. 386, VI e VII).
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
6. A fixação da indenização mínima no processo penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, visa a reparação inicial dos danos, sem prejuízo da via cível para eventual complementação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e da autoria por meio de declarações e depoimentos testemunhais, aliados aos documentos da fase investigativa, é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de injúria racial qualificada.
2. Na dosimetria da pena, o juiz possui discricionariedade para determinar a pena com base nas particularidades do caso concreto e nas características subjetivas da parte ré, desde que respeitados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, § 3o (antiga redação), e 141, III; CPP, arts. 386, VI e VII, e 387, IV.